Tribunal: TJDFT
Processo: 0744981-30.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0744981-30.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESTER MEILER LEVENTER, JOYCE MEILER LEVENTER APELADO: LAURO PEDRO DOS SANTOS NETO, RICARDO DE OLIVEIRA PAES BARRETO, PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA DECISÃO Cuida-se de apelação interposta contra a sentença, ID 77943877, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem exame do mérito, com fundamento nos arts. 801 e 924, I, c./c. art. 330, § 1o, todos do Código de Processo Civil. É o breve Relatório. Decido. A apelante (ID 76610268), que advoga em causa própria, juntamente com JOYCE MEILER LEVENTER, em suas razões recursais, tece arrazoado desconexo, desarticulado, de difícil intelecção, o mesmo da extensa petição inicial e da “emenda” à inicial, de modo que o i. Juiz a quo determinou, acertadamente, a emenda à peça de ingresso, por ser manifesta a ausência de título executivo extrajudicial, mormente quando vincula à ininteligível “LIBERAÇÃO DE ALVARÁ”. Importante colacionar excerto da decisão que determinou a emenda à inicial: “Embora a petição de id. 247340145 seja de difícil compreensão, certo é que a parte autora não dispõe de título executivo extrajudicial apto a aparelhar ação executiva. Nesse contexto, de se relembrar que, nos termos da Resolução no 11, de 02 de julho de 2012, do Tribunal Pleno do TJDFT, "compete às Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília: I - o processamento e o julgamento das execuções de títulos extrajudiciais, inclusive quando figurar como parte qualquer das pessoas jurídicas declinadas no artigo 35 da Lei 11.697, de 13 de junho de 2008, ressalvada a competência da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal". Fica, assim, a parte autora intimada a trazer petição inicial em termos, com observância ao rito adequado à sua pretensão e aos pressupostos legais, mormente os previstos no art. 319 e 320 do CPC, inclusive com endereçamento ao Juízo competente, para onde o feito será redistribuído. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Verifica-se que a autora/apelante, ao se manifestar sobre a determinação de emenda, acrescentou ilações divorciadas de qualquer lógica, o que resultou na extinção do processo. Nas razões recursais, repete as mesmas alegações desconexas e com acusações infundadas, sem apresentar qualquer lastro probatório. A Lei Processual Civil exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito com os quais a parte recorrente impugna a sentença ou decisão proferida (art. 1.010 do CPC). Assim, fundamentar nada mais significa do que expor as razões do inconformismo e estas, por evidência, só podem referir-se ao contido na sentença ou decisão recorrida. O CPC positiva o princípio da dialeticidade, segundo o qual o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. In casu, a autora/apelante não trouxe, em suas razões recursais, qualquer impugnação aos termos da sentença, que indeferiu a petição inicial, limitando-se a repetir as mesmas razões constantes da prolixa petição inicial. Sobre o tema, confira-se o posicionamento de Cassio Scarpinella Bueno: (...) o recurso deve evidenciar as razões pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e não que o recorrente tem razão. O recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando). Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a afirmar (ou reafirmar) a sua posição jurídica como a mais correta. É inepto o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem fundamentação suficiente, foram rejeitadas. A tônica do recurso é remover o obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo. (Manual de direito processual civil: volume único / Cassio Scarpinella Bueno. – 4. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 1108 – versão digital). Nesse sentido, inclusive, já tive a oportunidade de me pronunciar: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. ATUAÇÃO EXITOSA EM PROCESSO DE REVISÃO DE ALUGUEL COMPROVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO AO MONTANTE DO PROVEITO OBTIDO. DECOTE DO EXCESSO. NECESSIDADE. 1. À luz do disposto no artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve impugnar especificamente a sentença e, ainda, apresentar os fundamentos fáticos e de direito, de forma clara e precisa, que justifiquem a sua anulação ou reforma. 2. A parte recorrente deixou de atacar especificamente o decisum, se limitando a repetir os termos da contestação, o que representa flagrante violação ao princípio da dialeticidade, a teor do art. 1.010, inc. III, do CPC. 3. a 5 (...) (Acórdão no 1381509, 07363524320208070001, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021) Por fim, diante das graves acusações veiculadas na peça recursal, é necessário destacar que a inviolabilidade do advogado, prevista constitucionalmente, é limitada às discussões atinentes à demanda, de modo que eventual discordância com a sentença não pode desbordar, inconsequentemente, em afronta à moral do julgador. A propósito, em consulta ao diário da OAB, verificou-se que a advogada dos presentes autos já recebeu a pena de suspensão do exercício profissional, em 14/3/2025 pelo prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogável até que prestasse novas provas de habilitação (https://diario.oab.org.br/pages/materia/884658). Assim, evidenciada a clara ofensa ao princípio da dialeticidade, NÃO CONHEÇO DO RECURSO (arts. 932, III, do CPC; art. 87, III do RITJDFT). Preclusa, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Juízo de origem. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora